Tribunal: STF
Processo: RE 1437204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 151, p. 5): 



    “TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO PELO RITO DO ART. 942 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. ART. 15 DA LEI 9.424/1996. PESSOA FÍSICA. TITULAR DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. 



    1. A contribuição salário educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. 



    2. Titular de Tabelionato explora a atividade como pessoa física, tendo a obrigação de inscrever-se no cadastro específico do INSS (CEI) e, nessa qualidade, contrata seus empregados. Ausência de relação jurídico-tributária que o obrigue, na condição de pessoa física, ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários).”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 174).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 195, I e 212, §5º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, que “o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa.” (eDOC 183, p.12)



    É o relatório. Decido. 



    De início, cumpre observar que a compatibilidade material do salário-educação às Constituições de 1969 e 1988 já foi analisada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 518, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 660.933, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a inexigibilidade do salário-educação com base na análise da Lei 9.424/96 e dos Decretos nº 3.142/1999 e nº 6.003/2006. Nesse sentido, da leitura do acórdão impugnado constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal se daria apenas de forma oblíqua ou reflexa, inviabilizando o processamento do apelo extremo. 



    Corroborando com a índole infraconstitucional da controvérsia, observo que o STF, no julgamento do Tema 910, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 979.764, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2016, assentou a ausência de repercussão geral de matéria similar à presente. Confira-se com a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.



    No mesmo sentido, confira-se com os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia acerca do sujeito passivo da contribuição do salário-educação foi dirimida com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do recurso extraordinário. 2. Ademais, o conceito de “empresa” para fins de sujeição passiva à contribuição do salário educação não se vincula à finalidade econômica da empresa (RE 405444 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.03.08). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1197626 AgR, de minha relatoria, DJe 16.03.20)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2012. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE-AgR 85.784, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.2.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente